Tribunal: TJES
Processo: 5012013-44.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012013-44.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
JUÍZO
S

DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

–
AÇÃO
DE
INTERDIÇÃO

–
DOMICILIO DA INTERDITADA
–
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
–
COMPETÊNCIA RELATIVA
–
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITADO
.

1.
Nas demandas envolvendo pessoa curatelada, é pacífica a jurisprudência pela garantia do seu melhor interesse, que prevalece inclusive sobre a regra da
perpetuatio jurisdictionis
, razão pela qual devem tramitar no seu domicílio, porque privilegia a facilitação da defesa de seus direitos e do acesso à Justiça

2.
Mesmo que se pudesse considerar que a internação em asilo, indica a existência de ânimo de permanência no local, não se verifica na hipótese prova do ânimo definitivo para a mudança de seu domicílio, conforme exigido pelo art. 70 do CC, pois a situação pode vir a ser modificada a qualquer tempo e, nesses termos, existindo a pluralidade de residências, poderia a demanda ser proposta em qualquer uma destas localidades por força do art. 71 do Código Civil.

3
.
Ajuizado o feito em Vitória, deve prevalecer a vontade da autora, a qual se encontra em juízo para a preservação dos direitos da interditanda.

4
.
Não caberia ao juízo suscitado declinar de competência territorial – relativa, portanto – de ofício, a teor da súmula n. 33 do STJ
: “A competência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

5
.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital, ora suscitado do conflito negativo de competência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória - Comarca da Capital - ora suscitado do conflito negativo de competência, para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto
JU
ÍZO
DE DIREITO
DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA
– COMARCA DA CAPITAL
e como suscitada o
JU
ÍZO
DE DIREITO DA
1
ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE
VITÓRIA

– COMARCA DA CAPITAL
.

Na r. decisão que consta às fls. 68/69 do ID 6264884, a magistrada suscitada asseverou que a requerida encontra-se domiciliada desde 2017, em razão de sua institucionalização em casa de repouso, na Comarca de Vila Velha, razão pela qual, fundamentada no melhor interesse da interditada, declinou da competência.

O magistrado suscitante, por seu turno, ponderou que
“é certo que não houve requerimento das partes quanto ao declínio da competência para a comarca de Vila Velha. Também, o Ministério Público, não o requereu e não tem legitimidade de parte na relação processual para fazê-lo, tendo apenas opinado nesse sentido e, o fato de ter opinado, sem posterior aquiescência ou mera manifestação das partes, não dá ao juízo rédea para decidir de ofício.”
.

Aduz, ainda, que “
o fato de se tratar de internação clínica, mesmo que prolongada, não enseja o reconhecimento do ânimo definitivo de fixar residência naquele nosocômio, sendo portanto, domicílio do requerido no caso, a comarca
(...)
onde residia”
.

Assim, com fulcro no artigo 66, inciso II, c/c artigo 953, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, o douto juiz de direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões suscitou conflito negativo de competência.

Ao compulsar os documentos que instruem o presente incidente, verifico que trata-se de conflito de competência suscitado na ação de interdição proposta por
MARIA DA PENHA ALEDI
em relação à sua genitora
NORM
É
LIA MAGNAGO ALEDI
e o processo foi inicialmente distribuído ao i. Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES.

Nas demandas envolvendo pessoa curatelada, é pacífica a jurisprudência pela garantia do seu melhor interesse, que prevalece inclusive sobre a regra da
perpetuatio jurisdictionis
, razão pela qual devem tramitar no seu domicílio, porque privilegia a facilitação da defesa de seus direitos e do acesso à Justiça.

Nesse passo, o art. 46,
caput
, do CPC, preconiza que:
“
A
ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.

Acerca do conceito de domicílio, ensina a doutrina que:

Em sentido amplo, que engloba também o conceito de residência, a moradia pode ser entendida como o local onde uma pessoa habita atualmente ou simplesmente permanece. Em sentido estrito, contrapondo-se esse conceito ao de habitação, podemos dizer que habitação é a moradia habitual. Para nosso direito, não há maior importância para a distinção entre moradia e habitação. Na habitação ou moradia, há simplesmente um relacionamento de fato entre o indivíduo e o local.

A moradia é conceito mais tênue do que residência. Quem aluga uma casa de campo ou de praia para passar um período de férias tem aí sua "moradia" e não sua residência. A estada passageira de alguém por um hotel, do mesmo modo, caracteriza moradia e não a residência.

Como a moradia é uma relação passageira e de vínculo tênue de ordem material, não podemos falar em duas moradias, uma vez que o conceito exige a presença, e não existe presença da mesma pessoa em mais de um local.

Há, portanto, transitoriedade na noção de moradia.

Em residência, há um sentido de maior permanência. É o lugar em que se habita, com ânimo de permanência. Ainda que desse local a pessoa se ausente temporariamente. Nossos Códigos não definiram residência; o Código italiano, no entanto, entende como "o lugar onde a pessoa tem a moradia habitual" (art. 43).

(...)

O direito moderno, por meio da doutrina francesa, embaralhou essa noção clara de domicílio, imaginando a "relação entre uma pessoa e um lugar" (...).

Há, pois, um elemento externo para caracterizar o domicílio, que é a residência; isso facilita, na prática, sua conceituação; existe, por outro lado, o elemento interno, este essencialmente jurídico, que é o ânimo, que é o ânimo de permanecer. (VENOSA, Sílvio de Salva, Direito Civil:parte geral, 3ª ed., - São Paulo: Atlas, 2003, p. 228/229).

No caso em apreço, a ação de interdição foi proposta, como sobredito, no Juízo de Vitória, tendo a magistrada declinado da competência para a comarca de Vila Velha ao argumento de que a interditanda encontrar-se em asilo naquela localidade.

A meu ver, o fato da requerida encontrar-se internada provisoriamente em casa de repouso na localidade de Vila Velha, não permite concluir, que esse seja seu domicílio definitivo nos termos do art. 70 do CC.

E mesmo que se pudesse considerar que a internação em asilo, indica a existência de ânimo de permanência no local, não se verifica na hipótese prova do ânimo definitivo para a mudança de seu domicílio, conforme exigido pelo art. 70 do CC, pois a situação pode vir a ser modificada a qualquer tempo e, nesses termos, existindo a pluralidade de residências, poderia a demanda ser proposta em qualquer uma destas localidades por força do art. 71 do Código Civil.

Assim, ajuizado o feito em Vitória, deve prevalecer a vontade da autora, a qual se encontra em juízo para a preservação dos direitos da interditanda.

Outrossim, compreendo que não caberia ao juízo suscitado declinar de competência territorial – relativa, portanto – de ofício, a teor da súmula n. 33 do STJ
: “A competência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Por oportuno, peço
vênia
para transcrever parte do parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7183060):

(...)

A competência prevista no art. 50 do CPC/15 constitui regra especial de competência territorial, a qual protege o incapaz, por considerá-lo parte mais frágil na relação jurídica, e possui natureza relativa. Não caberia ao juízo suscitado declinar de competência territorial relativa de ofício, considerando o teor da súmula n. 33 do STJ: “
A competência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

O foro competente para processar e julgar a ação de interdição é o do domicílio da interditada, porém, o fato da interditanda encontrar-se provisoriamente internada em localizada em Vila Velha, não altera o seu domicílio, conforme art. 70 do CC.

A competência determina-se no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (CPC , art. 43). A regra da estabilização da competência (
perpetuatio jurisdictionis
) visa a proteger a parte, evitando-se a alteração do lugar do processo, portanto, ajuizado o feito em Vitória, deve prevalecer a vontade da parte autora, que se encontra em juízo para a preservação dos direitos da interditanda.

(...).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a demanda originária tombada sob n° 5028440-78.2022.08.0024 o Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital, ora suscitado do conflito negativo de competência.

Declaro válidos os atos praticados pelo Juízo incompetente
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para declarar a competência do Juízo suscitado.